Tribunal: TJDFT
Processo: 0704956-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO. DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ENTREGA. ATRASO. RESOLUÇÃO. NOVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. A sentença acolheu o pedido de resolução de contrato de compra e venda de imóvel por atraso na entrega da obra. Determinou a restituição dos valores pagos e o pagamento da multa contratual. Rejeitou o pedido de reparação por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa no indeferimento do requerimento de produção de prova testemunhal; e (ii) saber se ocorreu novação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A novação é uma causa extintiva não satisfatória da obrigação, em razão da constituição de uma nova obrigação que substitui a primeira. Aperfeiçoa-se com a conjunção de três (3) pressupostos: a) a existência de obrigação anterior válida; b) o acordo entre as partes para a constituição de nova dívida; c) a verificação do interesse subjetivo das partes em criar uma nova obrigação (animus novandi).
4. A novação não pode ser presumida, pois é imprescindível a existência dos pressupostos essenciais à sua configuração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “O contrato de compra e venda originalmente firmado entre as partes deve produzir efeitos em razão da ausência da demonstração do ânimo inequívoco de novar.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1°, III, 5o, LV, 5o, LXXVIII; CPC, arts. 360, I, 361, 369, e 373.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1181127, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 22.5.2018; TJDFT, ApCiv 07075349120198070009, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 5.11.2020.